Tribunal: TJMT
Processo: 1016859-96.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016859-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA - CPF: 545.301.131-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0015-83 (AGRAVADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ELEGIBILIDADE – PROCESSO ELEITORAL PARA MEMBROS DO CONSELHO FISCAL – DECISÃO QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR E MANTEVE O PROCESSO ELEITORAL, RECONHECENDO, TÃO SOMENTE O CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR (COVID-19) E DETERMINAR O ACESSO DO AUTOR ÀS PEÇAS QUE ESTÃO EM SIGILO – OBSERVÂNCIA AO REGIMENTO INTERNO DA COOPERATIVA -

DECISÃO MANTIDA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, quanto ao pedido de acesso do autor a integralidade dos autos, a decisão agravada esvazia a pretensão da parte agravante, uma vez que já foi determinado à Secretaria da Vara o acesso do autor às peças que estão em sigilo, razão pela qual não há interesse jurídico no prosseguimento do agravo quanto a essa questão, mormente porque tal questão não encontra fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

No caso, pretende o agravante o cancelamento de todo processo eleitoral do Conselho Fiscal sob o argumento de que, com a designação de novas datas, não houve o cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno, que preveem que as chapas e candidaturas podem ser registradas até às 18 horas do trigésimo dia que anteceder a eleição, a comissão eleitoral será nomeada 60 dias antes da Assembleia Geral, e 45 dias antes das eleições a comissão publicará o regulamento das eleições.

Como sabido a validade dos atos jurídicos não depende somente da manifestação da vontade, mas de regularidade da forma. O regulamento eleitoral da comissão eleitoral da requerida possui formalidades previstas no Regimento Interno/Estatuto, o qual deve ser rigorosamente observado.

Diferente do que quer fazer crer o agravante, o certame já passou por todas as etapas legais e, em uma análise sumária dos autos, todos os atos/prazos foram praticados com estrito respeito ao regimento interno da agravada, restando cancelada apenas uma das etapas que compõe o certame, de modo que as etapas anteriores ao certame, se não preenchidos os requisitos legais para participação do certame pelo agravante, não podem ser canceladas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Elegibilidade nº 1012683-48.2020.811.0041, movida em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que, acolhendo os Embargos de Declaração opostos, revogou a decisão de ID 3445880 (que havia deferido o pedido de tutela de urgência incidental e determinado o cancelamento da eleição agendada para o dia 17/07/2020, bem o pedido de sigilo formulado na contestação ID 32387438), de forma a manter o processo eleitoral, reconhecendo, tão somente o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, por motivo de força maior.

Em suas razões, alega o agravante que que tem tido sua defesa tolhida pela manutenção do sigilo nas peças de contestação e embargos declaração ofertadas pela parte agravada.

Relata que após o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, a Cooperativa Ré divulgou data para a realização da eleição para membros do Conselho Fiscal a ser realizada em 17/07/2020, tendo sido cancelada e e reagendada para o dia 21/08/2020.

Assevera que Regimento Interno da Cooperativa Ré prevê que para a realizar nova eleição deve -se atender aos procedimentos e prazos dispostos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno.

Alega que a Cooperativa Ré não atendeu qualquer um dos prazos retromencionados, estabelecidos no seu próprio Regimento Interno e que a eleição para membros do Conselho Fiscal segue a agenda da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, segundo previsto no art. 34, I, do Regimento Interno da Cooperativa.

Verbera que a Assembleia Geral Extraordinária não tem relação com a eleição para os membros do Conselho Fiscal, que acontece, na realidade, em Assembleia Geral Ordinária.

Anota que a notícia sobre o cancelamento da eleição agendada para 20/03/2020, veiculada no sítio da Cooperativa Ré, não menciona adiamento ou cancelamento de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, mas sim, cancelamento da eleição em si.

Afirma que diante do cancelamento da eleição agendada para o dia 20/03/2020, para que uma nova eleição possa ser realizada, a Cooperativa Ré deve retomar o processo eleitoral do início, cumprindo os prazos regimentais, de forma a viabilizar o registro de novas candidaturas.

Registra que as candidaturas antes deferidas perderam a validade diante do cancelamento da eleição anterior, e os candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas anteriormente, têm o direito de participar da nova eleição, já que assim como as candidaturas deferidas, os indeferimentos também perderam o efeito.

Assim, requer que seja determinado o imediato cumprimento da decisão de primeiro grau que determinou o acesso integral das partes aos autos e a devolução do prazo concedido para impugnação da contestação apresentada pela parte adversa, bem como a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ora interposto, para assegurar a participação do Agravante, em caráter sub judice, no processo eleitoral, a fim de que, caso julgado procedente o feito, seja permitido o exercício do mandato.

No mérito, pugna seja provido o agravo, a fim de manter a decisão que concedeu a tutela de urgência incidental requerida pelo Agravante, até o julgamento de mérito da ação de origem.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 54561497).

Contraminuta da parte agravada (ID 57222460).

Instada a sem manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público (ID 61940963).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação Declaratória de Elegibilidade ajuizada por ALEXANDRE DE CARVALHO CARDIA PEREIRA em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, aduzindo que, com a finalidade de concorrer à eleição para membro do conselho fiscal a ser realizada em 20.03.2020, apresentou documentação perante à comissão eleitoral da UNIMED, contudo, esta, em 21.02.2020, indeferiu a candidatura do Requerente, alegando que este não teria preenchido os requisitos exigidos pelo § 1º, do art. 3º do Regulamento Eleitoral Unimed-Cuiabá 2020.

No entanto, a Cooperativa Ré não abriu prazo para que os interessados em concorrer aos cargos no Conselho Fiscal apresentassem a documentação necessária à suas candidaturas. Ou seja, a Cooperativa Ré pretende realizar a eleição agendada para o dia 17/07/2020 apenas com as candidaturas deferidas no início de 2020, para a eleição agendada para 20/03/2020.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência incidental, para que seja determinado o cancelamento da eleição agendada para o dia 17 de julho de 2020, e designada nova data de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa.

Inicialmente, a Magistrada de piso indeferiu a tutela por entender que o Requerente não teria comprovado a probabilidade do direito pleiteado, bem como, diante do cancelamento das eleições, indicou a ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Agravante formulou pedido de tutela de urgência em caráter incidental, diante de fato superveniente, ocaisão em que a Magistrada a quo entendeu por deferir o pedido e determinou o cancelamento da eleição agendada para o dia 17/07/2020, de modo que a nova data esteja de acordo com os prazos previstos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno da Cooperativa e, ainda, deferiu o pedido de sigilo formulado na contestação.

As partes opuseram Embargos de Declaração, sendo que o autor manifestou pelo acesso integral aos autos e a devolução do prazo concedido para impugnação à contestação; e a Ré apontando omissão e contradição, requerendo a apreciação dos termos apontados na contestação e revogação da tutela de urgência incidental deferida, indeferindo o pedido de reconsideração.

Ao julgar os aclaratórios, a Magistrada entendeu por acolhê-los, primeiro, para revogar a decisão anterior, de forma a manter o processo eleitoral, reconhecendo, tão somente o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, por motivo de força maior; segundo, para determinar que a Secretaria da Vara providencie o acesso do autor às peças que estão em sigilo, de forma que ambas as partes tenham integral acesso aos autos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja determinado o imediato cumprimento da decisão de primeiro grau que determinou o acesso integral das partes aos autos e a devolução do prazo concedido para impugnação da contestação apresentada pela parte adversa, bem como para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência incidental requerida pelo Agravante, até o julgamento de mérito da ação de origem.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pedido de acesso do autor a integralidade dos autos, entendo que a decisão agravada esvazia a pretensão da parte agravante, uma vez que já foi determinado à Secretaria da Vara o acesso do autor às peças que estão em sigilo, razão pela qual não há interesse jurídico no prosseguimento do agravo quanto a essa questão, mormente porque tal questão não encontra fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

No que tange à irresignação do agravante, o recurso não comporta provimento.

Como dito quando da análise do pedido de tutela recursal, da análise dos autos é possível verificar que o agravante, quando da abertura de inscrições dos candidatos às vagas do Conselho Fiscal da Requerida, não preencheu os requisitos necessários para a sua candidatura, previstos no §1º e 5º, do art. 3º do Regulamento eleitoral da agravada (ID 35039617-origem), tendo sido indeferida sua candidatura, conforme consta da 3ª ata de reunião da Comissão Eleitoral, juntada no ID 35039623 dos autos de origem, encontrando-se, portanto, precluso o prazo para inscrição dos candidatos em 19/02/20.

Na sequência, diante da existência de força maior (Covid-19), houve o cancelamento da Assembleia designada para o dia 20/03/2020, onde seriam captados os votos para eleição dos membros do Conselho Fiscal, posteriormente marcada para o dia 17/07/2020 e novamente remarcada para o dia 21/08/2020.

No caso, pretende o agravante o cancelamento de todo processo eleitoral do Conselho Fiscal sob o argumento de que, com a designação de novas datas, não houve o cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 82, 89 e 91 do Regimento Interno, que prevêem que as chapas e candidaturas podem ser registradas até às 18 horas do trigésimo dia que anteceder a eleição, a comissão eleitoral será nomeada 60 dias antes da Assembleia Geral, e 45 dias antes das eleições a comissão publicará o regulamento das eleições.

Como sabido a validade dos atos jurídicos não depende somente da manifestação da vontade, mas de regularidade da forma. O regulamento eleitoral da comissão eleitoral da requerida possui formalidades previstas no Regimento Interno/Estatuto, o qual deve ser rigorosamente observado.

Diferente do que quer fazer crer o agravante, o certame já passou por todas as etapas legais e, em uma análise sumária dos autos, todos os atos/prazos foram praticados com estrito respeito ao regimento interno da agravada, restando cancelada apenas uma das etapas que compõe o certame, de modo que as etapas anteriores ao certame, se não preenchidos os requisitos legais para participação do certame pelo agravante, não podem ser canceladas.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COOPERATIVA. NULIDADE. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÃO DIRETORIA. LEI 5.764/71. ART. 47. OBSERVÂNCIA ESTATUTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As regras impostas no Estatuto da Cooperativa e na Lei 5.764/71 devem servir de guia à realização de seus trabalhos, bem como na condução de sua administração. Assim, uma vez observadas as regras estatutárias quanto à eleição da Diretoria, será considerado válido ato de convocação da assembleia geral extraordinária. 2. As decisões tomadas em assembleias são soberanas e não podem ser alteradas pelo Poder Judiciário, acaso não configuradas ilegalidades aparentes. 3. Apelo da parte autora não provido.” (TJ-DF, Apelação nº. 0049381-17.2014.8.07.0001, Relatora: Leila Cristina Garbin Arlanch, 2ª Turma Cível, Julgado em 22/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - ELEIÇÃO EM COOPERATIVA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA FORMA E PRAZO PARA SE CANDIDATAR AO CERTAME ELEITORAL - ESTATUTO SOCIAL QUE CONTÉM EXPRESSAMENTE EM SUAS CLÁUSULAS TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAR DO PLEITO ELEITORAL - TRATANDO-SE DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA, DESNECESSÁRIA SE MOSTRA A PUBLICAÇÃO DA NORMA, SENDO DEVER DO ASSOCIADO O SEU CONHECIMENTO - NULIDADE REJEITADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não havendo comprovação de violação das normas estatutárias da Cooperativa e verificando que, as regras para participação no certame eleitoral, para escolha do Conselho de Administração, sempre estiveram predispostas nas próprias cláusulas do Estatuto Social da Cooperativa, presumindo-se o amplo conhecimento pelo associado, ante o dever de conhecimento, no momento em que se associa e consoante disposição deste dever no Estatuto, cumpre rejeitar a pretensão de declaração de nulidade, por ausência de publicação da forma de composição da chapa eleitoral. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-MG, Apelação Cível nº. 1.0000.18.008101-0/002, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019)

De fato, se houve a suspensão da assembleia para captação de votos, essa se deve em virtude de caso fortuito e força maior, qual seja, a pandemia do coronavirus que atinge todo o país, de maneira que os atos já praticados permanecem válidos, ou seja, o cancelamento da Assembleia não implica no cancelamento dos atos anteriores praticados, não havendo como reabrir novos prazos eleitorais para cadastro eleitoral.

Por fim, não verifico perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo afeto ao agravante porque, se posteriormente vier a ser confirmada a necessidade de reabertura de prazo para o registro das candidaturas, garantida estará a abertura de prazo e a possibilidade de participação na realização de eventual e futura Assembleia.

Por esses motivos, conheço em parte do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020